Tribunal: TJMT
Processo: 1013446-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013446-41.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUVERSINO MOREIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.° 1000442-74.2021.8.11.0019, movida em face da instituição financeira BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelo Agravante.
Ao interpor o recurso, o Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e requestou também a concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental.
Em suas alegações recursais, o Agravante aduz que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, eis que não dispõe de condição financeira para custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Sob este argumento, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso.
Intimado para a comprovação documental relacionada à incapacidade financeira arguida (ID. 96153990), juntou cópias de extratos para Imposto de Renda, como se vê em ID. 96788484 e seguintes.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Compulsando os autos, verifico que este Instrumental se encontra apto a julgamento monocrático, à luz do que dispõe o Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria em debate.
Dispensável a formação do contraditório para o julgamento deste recurso, tendo em vista a fase inicial em que o processo de origem se encontra.
É cediço que a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem comprometer suas finanças.
Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Diploma Processual Civil.
Todavia, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.
Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.
Precedentes.
2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt. no AREsp. 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe. 28/06/2019).
Na hipótese, o Agravante limitou-se a juntar aos autos tão somente extratos para imposto de renda; todavia, tal documentação não é suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
Destaca-se que o Recorrente foi devidamente intimado para colacionar aos autos os documentos necessários para a demonstração da incapacidade financeira (ID. 96153990), contudo não o fez.
Registra-se que a simples juntada de extrato de pagamento de benefício previdenciário não basta a comprovar a hipossuficiência financeira, considerando, sobretudo, que o Agravante pode receber proventos de outras fontes.
Portanto, à míngua da documentação colacionada pela Agravante, não há como ser deferida a gratuidade da justiça à Recorrente.
Assim, em que pesem às alegações lançadas pelo Recorrente no Instrumental, entendo que o Agravante não comprova a incapacidade financeira para custear as despesas e custas processuais no valor de R$ 2.419,55 (dois mil quatrocentos e dezenove mil reais e cinquenta e cinco centavos), valor retirado do website desta Corte.
Logo, não logrando êxito o Recorrente em demonstrar a incapacidade financeira suscitada, o indeferimento do pleito recursal é medida que se impõe.
Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/STJ é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).
Por tais considerações, nego provimento ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.
Importante ressaltar que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, o Recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, eis que não foi feito previamente.
Diante disso, intime-se o Agravante para cumprir a deliberação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências cabíveis no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.
Comunique-se ao Juiz da causa do teor deste decisum.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora